Tribunal: TJSP
Processo: 2057058-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a requerida custeie integralmente as sessões do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, sem limite de sessões, no prazo de cinco dias, sob pena de multa. Cabimento em parte. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Exclusão, no entanto, do acompanhamento escolar e na residência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a requerida custeie integralmente as sessões do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, sem limite de sessões, no prazo de cinco dias, sob pena de multa. Cabimento em parte. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Exclusão, no entanto, do acompanhamento escolar e na residência. Custeio que extrapola a cobertura do plano de saúde. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.